Tribunal: TJBA
Processo: 0500587-11.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0500587-11.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): ROGERIO REIS MONTARGIL registrado(a) civilmente como ROGERIO REIS MONTARGIL APELADO: NEMIAS BORGES TEIXEIRA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL DO APELO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Alagoinhas contra decisão monocrática que não conheceu de apelação, por ausência de dialeticidade recursal. O apelo havia sido interposto contra sentença que, em execução fiscal, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a apelação interposta pelo Município preenche o requisito da dialeticidade recursal, exigido pelo art. 1.010, II e III, do CPC, a fim de permitir seu conhecimento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 932, III, do CPC autoriza o não conhecimento de recurso manifestamente inadmissível, como ocorre quando não há impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, por ausência de dialeticidade. 4. A sentença recorrida extinguiu o feito por abandono da causa, após inércia do exequente diante de despacho que determinou a manifestação acerca da não localização do executado. 5. As razões da apelação não enfrentaram o fundamento da extinção (abandono), limitando-se a discutir aspectos genéricos da Lei de Execuções Fiscais e da CDA, o que configura dissociação entre o conteúdo recursal e o objeto da sentença. 6. O princípio da instrumentalidade das formas não pode ser invocado para suprir a ausência de requisito essencial de admissibilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de impugnação específica ao fundamento da sentença recorrida, consubstanciada no abandono da causa, impede o conhecimento da apelação por violação ao princípio da dialeticidade recursal. 2. A instrumentalidade das formas não pode ser invocada para suprir requisito essencial de admissibilidade recursal, como a necessidade de correlação lógica entre os fundamentos da sentença e as razões do recurso. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III; 1.010, II e III; 932, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp 1.927.148/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 21.06.2022, DJe 24.06.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500587-11.2018.8.05.0004, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como agravado NEMIAS BORGES TEIXEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, (data registrada no sistema). Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora